Tribunal: TJES
Processo: 5004778-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004778-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que a autora é aposentada e aufere em torno de 1 (um) salário mínimo por mês.

3
)

Recurso conhecido e provido, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marlene Teixeira da Silva

contra a decisão (id n° 23618347 dos autos originários) proferida pelo juízo Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES que, em jurisdição voluntária,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4923321), sustenta a agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marlene Teixeira da Silva

contra a decisão (id n° 23618347 dos autos originários) proferida pelo juízo Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES que, em
jurisdição voluntária,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4923321), sustenta a agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de “
não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira, senão somente a confirmação de que aufere renda regular com os proventos de aposentadoria
” (id n° 23618347 dos autos de origem).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, o juízo de piso determinou a sua intimação para que a demandante comprovasse o preenchimento dos requisitos para o gozo do beneplácito pretendido; na oportunidade, a parte reafirmou ser aposentada e auferir apenas 1 (um) salário mínimo por mês, e, a fim de comprovar o alegado, juntou extrato de bancária, de onde é possível observar a existência de “crédito do INSS” no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais).

Na sequência, como dito anteriormente, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a autora “
não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira, senão somente a confirmação de que aufere renda regular com os proventos de aposentadoria
” (id n° 23618347 dos autos de origem).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

Dessa forma, diante da informação de que a autora aufere em torno de 1 (um) salário mínimo mensal e da ausência de documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, tenho que a

agravante

preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.